Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-69.2017.8.26.0102
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. Imunidade tributária. Anulado auto de infração e imposição de multa. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, de R$ 379.666,76. Recurso pela sua redução. Sem reexame necessário em razão do valor inferior a quinhentos salários mínimos. Valor que não é incompatível com o grau de responsabilidade refletido no valor em disputa, tampouco com o trabalho

Ementa:
APELAÇÃO. Imunidade tributária. Anulado auto de infração e imposição de multa. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, de R$ 379.666,76. Recurso pela sua redução. Sem reexame necessário em razão do valor inferior a quinhentos salários mínimos. Valor que não é incompatível com o grau de responsabilidade refletido no valor em disputa, tampouco com o trabalho profissional realizado, de mais de dois anos de acompanhamento do processo, com diligências externas, réplica e instrução com perícia. Recurso não provido, com majoração dos honorários, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para onze por cento do valor atualizado da causa.